Tribunal: TJDFT
Processo: 0703168-37.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0703168-37.2023.8.07.0019 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO AGRAVADO: RAIMUNDO NOBRE FARIAS SODRE DECISÃO ID 53467746. Agravo de Instrumento interposto por CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO, incidentalmente ao Recurso Inominado n. 0703168-37.2023.8.07.0019, contra decisão colegiada da 3a Turma Recursal, em que se questiona a gratuidade de justiça concedida a RAIMUNDO NOBRE FARIAS SODRE. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, porque proferida pelo Colegiado da 3a Turma Recursal. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.